Tribunal: TJDFT
Processo: 0732758-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”) E RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ocorrida a pesquisa de bens do executado pelos sistemas disponíveis ao Judiciário (Sisbajud, Renajud etc.) há mais de um ano, a renovação dessas diligências é razoável e atende ao princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, tendo em vista a presunção de mudança na situação financeira do executado. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.